Tribunal: TJMT
Processo: 1000671-85.2021.8.11.0099
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000671-85.2021.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), DANIELLY SANTOS BARROS BORGES - CPF: 906.166.262-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO
DE CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO
.
ART. 700 DO CPC.
INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A autora ajuizou Ação Monitória contra a ré, alegando ser credora da quantia de
R$61.669,75, resultante de operações de cartão de crédito e de empréstimo, fundamentando-se em extratos bancários, demonstrativo de débito e proposta de abertura de conta, como prova da relação jurídica. O Juízo de origem julgou a demanda improcedente, em razão da ausência de prova escrita do débito, conforme exigido pelo artigo 700 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a autora apresentou prova suficiente para comprovar a existência e a exigibilidade da dívida em Ação Monitória, especialmente considerando a ausência de contrato físico assinado pela ré e a utilização de documentos unilaterais produzidos pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Ação Monitória exige a existência de prova escrita do débito, sendo insubsistentes documentos unilaterais, como extratos bancários e propostas de adesão, quando não acompanhados de contrato assinado ou outra forma de comprovação da efetiva contratação.

A simples ausência de impugnação por parte da ré quanto à titularidade da conta corrente não substitui a obrigação da autora de comprovar a existência do débito e da contratação de forma válida.

O fato de a contratação ter ocorrido por meio digital não isenta a parte autora de comprovar a celebração do contrato
por qualquer outro meio
.

A inexistência de documentos que comprovem a adesão voluntária da ré aos serviços ou a efetivação do empréstimo impede o reconhecimento do crédito, inviabilizando a procedência da Ação Monitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A Ação Monitória exige prova escrita do débito, sendo insuficientes documentos unilaterais não assinados para comprovar a existência da dívida.

A simples ausência de impugnação da titularidade da conta corrente pela parte ré não substitui a necessidade de comprovação do débito e da relação jurídica.

A contratação realizada por meio digital não dispensa a exigência de prova da
existência de
relação contratual válida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 700; CPC, art. 344.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Monitória julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais, porém sem
arbitramento de honorários advocatícios diante da revelia da parte contrária.

O apelante

sustenta que a decisão não observo
u
corretamente a legislação aplicável à matéria. Aduz que a sentença reconheceu a ausência de contrato formal de abertura de conta ou de contratação de serviços, desconsiderando, contudo, a existência de outros elementos documentais capazes de demonstrar a relação jurídica entre as partes.

Assevera que, embora não disponha de título executivo, detém prova escrita suficiente do crédito, razão pela qual ajuizou a
A
ção
M
onitória, nos termos do art. 700 do CPC.

Assinala
que o empréstimo foi contratado por meio de canal digital, circunstância que justifica a inexistência de contrato físico assinado, sendo que foram apresentados extratos bancários, demonstrativo de débito e proposta de abertura de conta.

Argumenta que tais documentos comprovam a efetiva disponibilização dos valores à parte apelada, a qual, por sua vez, não negou a titularidade da conta nem impugnou especificamente os extratos juntados.

Alega que a ausência de instrumento contratual não impede a cobrança do valor mutuado, mormente diante da evidência de que os recursos foram utilizados pela devedora.

Defende que a relação jurídica entre as partes pode ser provada por outros meios, conforme o art
igo
369 do CPC, e que o acolhimento da tese da ausência de contrato ensejaria enriquecimento sem causa da parte apelada, vedado pelos artigos 884 a 886 do Código Civil.

P
ugna pela reforma da sentença para que a
A
ção
M
onitória seja julgada totalmente procedente, com a conversão do mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se nos termos do art. 701, §2o, do CPC. Em caráter subsidiário,
prequestiona
a matéria federal, especialmente quanto ao disposto no art
igo
700 do CPC, com vistas à interposição de
R
ecurso
E
special, caso necessário.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora
propôs
a presente
lide
alegando ser credora da ré em razão de operações de cartão de crédito e
de
empréstimo
, no valor total de R$61.669,75
.

A demanda foi julgada improcedente
com fundamento na ausência de prova escrita da dívida exigida, conforme exige o artigo 700 do Código de Processo Civil.

A apelante sustenta que ajuizou corretamente a
A
ção
M
onitória, diante da ausência de título executivo, tendo anexado extratos bancários, demonstrativo de débito e proposta de abertura de conta como prova da relação jurídica entre as partes.

Aduz que a contratação se deu por canal digital, o que justificaria a inexistência de contrato físico com assinatura da devedora. Reforça que houve a disponibilização dos valores em conta corrente e que a ausência de impugnação pela ré quanto à titularidade da conta e à movimentação financeira configuraria, ao menos, presunção de veracidade dos fatos narrados.

A sentença proferida pelo
J
uízo de origem analisou adequadamente os elementos dos autos e decidiu com acerto ao reconhecer a inexistência de prova mínima do crédito exigido.

Ainda que a parte ré tenha sido revel, conforme prevê o artigo 344 do CPC, tal presunção é relativa e não dispensa a autora da obrigação de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito.

No caso, verifica-se que os documentos a
nex
ados à inicial não são suficientes para amparar a pretensão monitória. A suposta proposta de adesão e os extratos bancários apresentados (I
d
64146794 e
Id
64146795) não possuem assinatura da r
é
e foram unilateralmente produzidos pela própria instituição financeira.

Não há qualquer documento que demonstre a contratação válida do empréstimo ou a adesão voluntária da ré aos
serviços prestados. Tampouco foi comprovado o efetivo depósito ou a utilização dos valores indicados.

A
A
ção
M
onitória exige a existência de prova escrita do débito. A mera apresentação de extratos de movimentação financeira ou faturas, desacompanhados de contrato assinado ou de prova da contratação e do aceite da
ré
, não supre esse requisito.

Além disso, ao contrário do a
duzi
do, o simples fato de não ter sido impugnada a titularidade da conta corrente não conduz à conclusão pela existência da dívida, tampouco supre a ausência de prova escrita da contratação
, ou da sua efetivação por qualquer meio
.

Logo, diante da fragilidade do conjunto probatório, que não comprova a origem, a existência ou mesmo a exigibilidade da dívida, a improcedência do pedido inicial
é
medida que se impunha.

Pelo exposto
,
nego provimento
ao Recurso
e
deixo de majorar a verba honorária porque não fixada na primeira instância
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025